Tribunal: TJPA
Processo: 0809305-25.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809305-25.2018.8.14.0051

APELANTE: GENELCI CORINA CARDOSO FEITOZA

APELADO: JAILSON DA COSTA ALVES, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS, MUNICIPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REMOÇÃO DE SERVIDOR APROVADO EM COLOCAÇÃO ANTERIOR. VACÂNCIA. SURGIMENTO DE VAGA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na espécie, o Concurso Público nº 001/2015 promovido pela Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos, ofertou 02 vagas para o provimento do cargo de “professor com licenciatura plena de língua portuguesa – zona rural”, sendo a impetrante aprovada em 3º lugar.

II - A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido
de
que os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possuem apenas mera expectativa de direito à nomeação.

III – O art. 57, da Lei Municipal 055/2015, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, não prevê a remoção como hipótese de vacância do cargo público.

IV- A simples remoção de candidata aprovada em melhor colocação do que a apelante, não induz à vacância do cargo e, por conseguinte, não gera direito à nomeação em favor dos candidatos excedentes.

V- Correta a sentença proferida pelo Juízo Monocrático que denegou a segurança pleiteada, visto que a classificação em cadastro de reserva não garante o direito à nomeação no caso de remoção de servidor.

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GENELCI CORINA CARDOSO FEITOSA,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojuí dos Campos, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face do
Município de Mojuí dos Campos.

Historiando os fatos, a autora interpôs o writ relatando que prestou concurso público nº 001/2015, para o cargo de “professor com licenciatura plena em língua portuguesa – zona rural – polo 2”, promovido pela Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos, onde foram ofertadas 02 (duas) vagas para o cargo em questão, sendo aprovada em 3º lugar, todavia, uma das classificadas dentro do numero de vagas, solicitou a remoção para a zona urbana do Município por motivos de saúde o que, no seu entendimento, teria feio surgiu o direito liquido e certo à nomeação daquela vaga na zona rural do Município.

A liminar foi indeferida (id. 2859347).

Informações da autoridade coatora prestadas no id. 2859349.

Em sentença registrada no id. 2859356, o Juízo de piso denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Não obstante, verifico que não foi possível vislumbrar nos autos a comprovação da ocorrência de qualquer das situações extraordinárias mencionadas acima, não tendo a remoção da candidata aprovada em 2º lugar o condão de conferir vacância no cargo de professora da zona rural, a despeito do entendimento do
parquet
em seu parecer inserto nos autos.

(...)

Diante do exposto, considerando o que dos autos constam, DENEGO a segurança pleiteada.

Sem custas, ante a gratuidade deferida. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso (id. 2859359).

Em suas razões, aduz que teria direito subjetivo à nomeação em razão da vacância de uma vaga ocorrida em decorrência da remoção da antiga ocupante do cargo, bem como em razão do município ter contratado servidor temporário para atender as necessidades da vaga.

Argui que a remoção de um servidor da zona zural para zona urbana do município provoca a vacância do cargo na zona rural e em que pese não constar expressamente previsto no art. 57 da Lei nº 055/2015, transforma a remoção do servidor em verdadeiro provimento derivado, o que acarreta a vacância do primeiro cargo.

Assevera que o parecer jurídico da PGM de Mojuí dos Campos claramente sugere que a SEMED deve providenciar servidor para dar continuidade às atividades na zona rural do Município (pólo 2), o que demonstra a necessidade de nomeação da impetrante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença guerreada para julgar procedente o pedido inicial.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id. 2859363).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, devendo ser mantida a sentença de 1º grau (id. 3295946).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da autora face a sentença proferida pelo Juízo de Mojuí dos Campos, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator do gestor municipal, que denegou a segurança pleiteada.

A Apelante
defende ter direito liquido e certo à nomeação no cargo de “professor com licenciatura plena em língua portuguesa, zona rural, pólo 2”, do concurso público nº 001/2015, em que foram disponibilizadas 02 (duas) vagas e, em que pese ter sido aprovada em 3º lugar no certame, aponta que a 2ª colocada, após ser nomeada em empossada no cargo, requereu a remoção para a zona urbana do Município em razão de problemas de saúde, o que foi deferido pela Administração Pública, fazendo surgir seu direito subjetivo à nomeação.

Sem razão a recorrente.

Inicialmente, destaca-se que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Na hipótese, o edital do Concurso Público nº 001/2015 promovido pela Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos, ofertou 02 (duas) vagas para o cargo de “professor com licenciatura plena em língua portuguesa, zona rural”, conforme documento de ID 2859328 – Pág. 16, e como a própria apelante afirma na exordial, ela fora provada em 3º lugar.

Não obstante, a Lei Municipal nº 055/2015, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Mojuí dos Campos, em seu art. 57, prevê as hipóteses de vacância do cargo público,
in verbis
:

Art. 57 - A vacância de cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - readaptação;

IV - aposentadoria;

V - investidura em outro cargo, emprego ou função pública não acumulável;

VI - falecimento;

VII - destituição.

Pela analise do dispositivo em questão, constata-se que a remoção de servidor público não consta como hipótese de vacância do cargo capaz de gerar direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do numero de vagas.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora dos número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não ficou demonstrado nos autos. 2. É também entendimento no STJ de que "a remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público" (RMS 41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/05/2015). Assim, tanto a movimentação interna de servidores, como a nomeação de candidatos aprovados para outras Comarcas, não configura qualquer preterição da impetrante, sendo certo que não houve, no caso dos autos, a comprovação da existência de vaga na comarca da recorrente. Precedentes: AgInt no RMS 44.496/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no REsp 1.421.178/SE, Rel. Min Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/04/2017; RMS 50.597/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/02/2017; AgInt no RMS 49.084/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/06/2018; AgInt no RMS 53.419/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 09/06/2017. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 55352 / MG, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Publicação: 01.10.2018)

Por outro lado, a
aprovação além do número de vagas não gera direito subjetivo aos candidatos. Tais candidatos passam a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

A questão não merece maiores delongas, visto já restar pacificado na jurisprudências dos tribunais superiores.

Há de se observar a orientação emanada do recurso extraordinário em regime de repercussão geral, RE nº 837.311/PI, quando o STF assentou entendimento de que o surgimento de novas vagas não tem o condão de gerar automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB⁄88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como Administrador Positivo, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09⁄12⁄2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Nesse julgado, consolidou-se no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

Essa “mera expectativa” somente se transformará em direito subjetivo em situações excepcionais, marcadas, primordialmente, pela preterição ilegal resultante da não observância da ordem de classificação, bem como pela preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada
, caso surjam novas vagas durante o período de validade do certame, cuja demonstração cabal fica a cargo do candidato.

No entanto, a criação de novas vagas para o cargo público almejado não acarreta para a Administração Municipal o dever de imediatamente provê-las, conforme se vê do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

"A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (RE 837311, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 9.12.2015, DJe de 18.4.2016, com repercussão geral - tema 784) 2. A simples consulta feita pelo Ministério das Relações Exteriores ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca da viabilidade orçamentária para o provimento de eventual vaga adicional ao Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, não caracteriza a existência efetiva de vaga excedente durante o prazo de validade do certame."
(RMS 31478, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgamento em 9.8.2016, DJe de 21.10.2016) – grifo nosso

Conclui-se, portanto, que embora as vagas tenham sido criadas, não há necessidade de preenchimento imediato pela Administração Pública que, no exercício de sua discricionariedade poderá ou não convocar os aprovados que estejam no cadastro de reserva.

Esse também é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE
CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação
de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da Administração. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS 49.610/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Em manifestação nos autos, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo improvimento do recurso, nos seguintes termos:

“Em outra esteira, a candidata/recorrente não acostou nos autos documentos capazes de comprovar que eventual servidor contratado à título precário está exercendo as atribuições típicas do cargo para o qual prestou concurso.”

No que tange a alegação de que teriam sido contratados servidores temporários para exercer o cargo em questão, a apelante não logrou êxito e comprovar tal assertiva, permanecendo apenas no campo das alegações sem qualquer substrato comprovatório.

Destarte, em que pesem os argumentos recursais, não reputo cabalmente demonstrado pela recorrente ter a Administração Pública praticado atos marcados, essencialmente, pela preterição ilegal, resultante da não observância da ordem de classificação ou que se revelem arbitrários e imotivados.

A simples remoção de candidata aprovada em ordem de classificação anterior ao da impetrante não é suficiente para viabilizar, como pretendido, a compulsória convocação e nomeação da candidata classificada fora do numero de vagas, sendo imprescindível a demonstração da necessidade de provê-las de forma imediata, além da previsão orçamentária para tanto, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
mas no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
24
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/06/2021